Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-65.2013.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000209-65.2013.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA KRESTZEL - CPF: 964.755.951-87 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), GELSON ALBERTO DARSIA - CPF: 829.188.721-72 (EMBARGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA KRESTZEL - CPF: 964.755.951-87 (EMBARGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), GELSON ALBERTO DARSIA - CPF: 829.188.721-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve o embargos ser rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Tatiane Aparecida Krestzel, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão/erro de fato quanto a necessidade imediata de averbação do divórcio, uma vez que há muitos anos vive em união estável com o seu novo companheiro, contudo, não pode ser incluída como dependente em seu plano de saúde, em razão da extrema burocracia da aeronáutica, que exige a apresentação do divórcio devidamente averbado, conforme se pode atestar no documento de ID 214536683, restando patente o interesse recursal.

Segue sustentando a necessidade de exclusão das dívidas da partilha, posto que todas elas já foram pagas com recursos do patrimônio comum estando, da mesma forma, configurado o interesse recursal.

Afirma a omissão quanto a não apreciação da prova documental e testemunhal - fato incontroverso – confissão do requerido não levada em consideração.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões coligidas no id. 238360672, pugnando pela rejeição do presente recurso, com a consequente aplicação da multa disposta no artigo 1.026 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.º, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pela embargante consiste
na necessidade imediata de averbação do divórcio, bem como de exclusão das dívidas da partilha, posto que todas elas já foram pagas com recursos do patrimônio comum, assim, há interesse recursal acerca das matérias.

Compulsando os autos, verifico que não subsiste o vício apontado pela embargante, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a
ratio decidendi
não se baseou em premissa equivocada, mas em acervo probatório produzido nos autos, veja trecho do
decisum
,
verbis
:

“(...)
Quanto a “necessidade imediata da averbação do divórcio”, bem como de “exclusão das dívidas já pagas da referida partilha”, tenho que o Magistrado de origem já atendeu aos pedidos, conforme se vê no trecho ora destacado
:

“Constata-se que algumas das dívidas/parcelas foram quitadas em data anterior a 27.11.2012 e, portanto, considero-as já pagas por ambas as partes, com o dinheiro obtido pelo esforço comum. Assim, determino que a partilha das dívidas/parcelas acima listadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte recaia apenas com relação àquelas pagas em data posterior a 27.11.2012, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, seja com a venda de gado, seja através da ajuda de familiares ou com a realização de novos empréstimos, certo é que o requerido efetuou o pagamento das citadas dívidas.

Assim, nada mais tem o requerido a arcar com relação às dívidas, devendo o valor da meação apurado em liquidação de sentença ser pago pela requerente ao requerido, podendo haver compensação com as dívidas listadas no item 3.

(...) expeça-se mandado de averbação junto
ao Cartório de Registro Civil respectivo, bem como oficie-se aos Cartórios competentes para registro da partilha dos imóveis. (214536652 - Pág. 27), restando patente a falta de interesse recursal nesses pontos”.

Assim, não há que se falar em premissa fática equivocada, de modo que, a interposição de recursos desnecessários e/ou protelatórios posterga ainda mais o transito em julgado da demanda, protelando a satisfação da medida.

Quanto a omissão acerca da não apreciação da prova documental e testemunhal - fato incontroverso – confissão do requerido não levada em consideração, também não prospera.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por outro lado, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
(RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.22).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024